Tribunal: TJSP
Processo: 1035750-79.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação Declaratória – Assistência Judiciária revogada na sentença – Admissibilidade – Objeto da lide que não autoriza a manutenção do benefício – Discussão acerca da aquisição de quatro salas comerciais, cuja soma alcança mais de um milhão de reais – Valor da causa adequadamente majorado – Determinação para recolhimento das custas iniciais e do preparo, sob pena de inscrição do débito na

Ementa:
Ação Declaratória – Assistência Judiciária revogada na sentença – Admissibilidade – Objeto da lide que não autoriza a manutenção do benefício – Discussão acerca da aquisição de quatro salas comerciais, cuja soma alcança mais de um milhão de reais – Valor da causa adequadamente majorado – Determinação para recolhimento das custas iniciais e do preparo, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa – Contestação – Intempestividade – Não ocorrência – Fatos narrados que já estão sendo discutidos no Juízo Arbitral – Extinção sem exame do mérito mantida – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Majoração da verba honorária – Inteligência do §11 do artigo 85 do CPC – Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035750-79.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE CARLOS
ROQUE DA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SHEILA
CARNEIRO SOARES DE AGUIAR e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035750-79.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 41100 - 2/8
5a Câmara – Seção de Direito Privado.
Apelação no 1035750-79.2019.8.26.0002 Voto no 41100.
Comarca: São Paulo F. R. de Santo Amaro.
Apelante(s): José Carlos Roque da Silva Ferreira.
Apelado(s): Sheila Carneiro Soares de Aguiar e Outro.
Natureza da ação: Ação Declaratória.
EMENTA: Ação Declaratória
Assistência Judiciária
revogada na sentença Admissibilidade Objeto da lide que
não autoriza a manutenção do benefício Discussão acerca da
aquisição de quatro salas comerciais, cuja soma alcança mais
de um milhão de reais
Valor da causa adequadamente
majorado
Determinação para recolhimento das custas
iniciais e do preparo, sob pena de inscrição do débito na
Dívida Ativa
Contestação
Intempestividade
Não
ocorrência Fatos narrados que já estão sendo discutidos no
Juízo Arbitral Extinção sem exame do mérito mantida
Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo
do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte
Majoração da verba honorária Inteligência do §11 do artigo
85 do CPC Recurso não provido, com observação.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
304/306, que extinguiu o feito sem exame do mérito, condenando o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o autor apela às fls. 317/334, requerendo, de
início, o diferimento do pagamento das custas para o final.
Posteriormente, pede o restabelecimento do benefício da assistência
judiciária, revogado pela r. sentença, afirmando não reunir condições de
arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento. Afirma que a
contestação apresentada por “Sheila” é intempestiva, requerendo seja
reconhecida sua revelia e desconsiderados os pedidos formulados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035750-79.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 41100 - 3/8
resposta apresentadas, dentre eles, a alteração do valor da causa. Defende
que não é possível se saber qual o saldo devedor, requerendo seja
mantido o valor inicialmente fixado. Defende que não há qualquer
discussão acerca dos imóveis objeto da presente demanda no Juízo
Arbitral. Afirma que não tem mais condições de continuar arcando com
100% do valor das prestações devidas em razão do financiamento para
aquisição das salas comerciais, cuja posse está com a requerida “Sheila”,
sem que ela contribua com sua parte, ou seja, com o pagamento de 50%
do financiamento, requerendo sejam eles cancelados, devolvendo-se a ele
parte dos valores que pagou de forma exclusiva. De forma subsidiária
requer, caso assim não se entenda possível, que possa adimplir os
contratos e se sub-rogar nos direitos de proprietário integral e exclusivo
dos imóveis, evitando-se o enriquecimento sem causa da requerida
“Sheila”.
Recurso tempestivo, sem recolhimento de preparo, foi contra-
arrazoado às fls. 337/349, pela requerida “Sheila” e às fls. 384/389 pelo
Banco Bradesco S/A.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 392).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Verifica-se que a gratuidade de justiça que havia sido concedida
ao apelante foi revogada na sentença, motivo pelo qual formulou, em
sede de apelação, novo pedido de concessão da benesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035750-79.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 41100 - 4/8
Seu pedido, contudo, não poderá ser acolhido, uma vez que não
demonstrou, como lhe incumbia, fazer jus aos benefícios pretendidos.
Ao contrário, dentre aqueles formulados na exordial, há pedido
subsidiário no sentido de que ele passe a fazer o pagamento da totalidade
dos valores relativos aos financiamentos imobiliários, sendo considerado
único e exclusivo proprietário dos imóveis descritos na inicial, ou seja, de
quatro salas comerciais, cujos valores estampados nas certidões do
Cartório de Registro Imobiliário (fls. 171/178) somavam mais de um
milhão de reais em janeiro de 2014, de modo que seu desejo de obter
gratuidade de justiça se mostra completamente incompatível com os
fatos trazidos aos autos, motivo pelo qual fica mantida a revogação do
benefício.
Tampouco poderá ser acolhido o pedido de diferimento do
pagamento das custas para o final, posto que a hipótese não se enquadra
em quaisquer daquelas previstas na Lei Estadual no 11.608/2003.
Apesar disso, não se há de declarar a deserção do recurso, tendo
em vista que o benefício foi revogado na sentença, de modo que faz parte
daqueles formulados no apelo, não se podendo obstar o seu
processamento, sob pena de se negar ao apelante acesso à Justiça.
Acrescente-se que a alteração do valor da causa, realizada
também na sentença, foi adequada conforme tudo o que se disse até o
momento, ficando mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035750-79.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 41100 - 5/8
Em consequência, ele deverá recolher as custas iniciais, bem
como aquelas relativas ao preparo do presente recurso, levando em conta
o valor dado à causa na sentença, no prazo de cinco dias a contar da
publicação deste Acórdão, sob pena de inscrição do débito na Dívida
Ativa. A preliminar de intempestividade da contestação e,
consequente declaração de revelia da requerida “Sheila”, do mesmo
modo, não poderá ser acolhida.
Verifica-se que o Aviso de Recebimento foi juntado aos autos
em 25 de julho de 2019, quinta-feira, tendo, a contestação apresentada
pela requerida “Sheila”, sido protocolada em 15 de agosto de 2019 (sexta-
feira).
Embora o artigo 231, I, do CPC, disponha que deverá ser
considerado como “dia do começo do prazo” “a data de juntada aos
autos do aviso de recebimento...”, é necessário se levar em conta o
quanto dispõe o artigo 224 do CPC, segundo o qual na contagem do
prazo sempre será excluído o “dia do começo”, bem como o artigo 219 do
CPC, que estabelece que serão computados apenas os dias úteis, na
contagem do prazo.
Assim, a contagem do prazo para a apresentação da contestação
teve início no dia 26 de julho de 2019, findando em 15 de agosto de 2019,
dia do seu protocolo, tempestivo, portanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035750-79.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 41100 - 6/8
No mérito, nada há que se alterar no quanto devidamente
decidido pelo juízo de primeiro grau.
Aliás, a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razões de
decidir por este voto, segundo o que o artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo
regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras, quer para
evitar inútil repetição, como para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos (v. g. Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a
Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara, Jaú,
em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara, São Paulo, em
08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto, em
29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a Câmara, São José dos Campos,
em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em
13/04/2010; Apelação 9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010;
Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São Paulo, em 27/05/2010;
Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação
99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, Lins; em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2,
13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel.
Des. Edgard Jorge Lauand, 15a Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, 17a Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo, em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo,
Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010.)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, ao reconhecer “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035750-79.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 41100 - 7/8
no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j .
de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Como bem salientado pela d. Juízo a quo,
“(...) Primeiramente, entendo que o Banco Bradesco deve ser excluído do
polo passivo da ação. Eventual descontentamento com a sócia Sheila, e o fato de
custear as parcelas do financiamento sozinho, não geram ao autor o direito de quitar
apenas metade do valor convencionado, com obstrução de cobrança de valores
excedentes pelo banco.
Tampouco os fatos narrados na inicial conduzem à rescisão do contrato,
eis que não foi apontado qualquer ato culposo praticado pelo banco réu, a justificar o
pedido, absolutamente inepto.
Em relação à corré, tem-se que a questão atinente à partilha do patrimônio
está sendo discutida em Câmara Arbitral. Em que pese a cláusula arbitral não seja
óbice ao acesso ao Poder Judiciário, o fato é que as partes já acionaram a Justiça
Arbitral, não se justificando nova demanda sobre o mesmo tema.
Ainda que assim não fosse, a ininteligível inicial não prosperaria, eis que
dos fatos narrados não decorre logicamente a conclusão.
O fato de a corré não estar adimplindo sua cota parte nos contratos de
financiamento não justificam o ingresso de ação declaratória com pedidos
desconexos, cabendo ao autor, sendo devedor solidário, manejar a ação adequada aos
seus objetivos. (...)”
Assim, nenhum reparo merece o julgado e, diante da
sucumbência da parte autora também nesta instância, os honorários
advocatícios por ela devidos são majorados para 11% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035750-79.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 41100 - 8/8
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher-
se o recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados, com observação.
A.C. Mathias Coltro
Relator